Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747696-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wayner Viana Ribeiro Agravados: Beatriz Aparecida Ferreira de Brito Colégio Ideal Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wayner Viana Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, no curso dos autos do processo no 0019372-83.2016.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de execução de título extrajudicial movida por COLÉGIO IDEAL LTDA - EPP em face de BEATRIZ APARECIDA FERREIRA DE BRITO, em que restou penhorado o veículo "Peugeot 206, Soleil, Placa JFZ558". Realizada a hasta pública, o veículo foi arrematado por Wayner Viana Ribeiro pelo valor de R$ 1.200,00, conforme auto de arrematação juntado aos autos (ID 236005268). O arrematante requereu: 1. Ordem de entrega do veículo; 2. Expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para baixa de débitos de IPVA e licenciamento anteriores à arrematação; 3. Expedição de ofício ao DETRAN para baixa de débitos de infrações anteriores à arrematação; 4. Cancelamento da arrematação caso os débitos fossem de sua responsabilidade. É o breve relatório. Decido. O edital da arrematação indicou expressamente os débitos incidentes sobre o veículo, garantindo ciência do arrematante nos termos do art. 886, VI, CPC. Ademais, a arrematação foi realizada regularmente, com publicação de edital, assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, nos termos do art. 903, caput, CPC, sendo perfeita, acabada e irretratável, não havendo hipótese de cancelamento após o aperfeiçoamento, salvo situações previstas no §1o do mesmo artigo, não alegadas neste caso. Conforme art. 908, §1o, CPC, o arrematante responde apenas pelos débitos propter rem mencionados no edital; os demais débitos anteriores são de responsabilidade do antigo proprietário. Contudo, o arrematante não comprovou o pagamento ou regularização dos débitos incidentes, não sendo possível determinar a entrega do bem até que sejam regularizados, garantindo segurança jurídica e viabilidade da transferência do veículo. Nesse contexto, a ordem de entrega do veículo, bem como a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda e ao DETRAN, será deferida somente após a comprovação do pagamento ou regularização dos débitos incidentes, com a quitação ou regularização do IPVA, licenciamento e infrações anteriores à arrematação. Quanto ao pedido de cancelamento da arrematação, INDEFIRO, considerando que o ato está perfeito e acabado, nos termos do art. 903, caput, CPC, e não há hipótese legal que justifique sua invalidação neste momento. Diante do exposto, intime-se o arrematante para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1. Comprove o pagamento ou regularização dos débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e multas anteriores à arrematação), não sendo possível, enquanto não regularizados os débitos, a expedição da ordem de entrega do veículo. Por fim, INDEFIRO o pedido de cancelamento da arrematação, por estar o ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, CPC. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida o requerimento de reconsideração formulado pelo agravante foi indeferido pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória de seguinte teor: “Inicialmente, cadastre-se o advogado Jonathas Barbosa do Amaral, OAB/DF 42.963, como representante do arrematante WAYNER VIANA RIBEIRO. Após, publique-se. O arrematante WAYNER VIANA RIBEIRO requer, no ID 250576166, a reconsideração da decisão de ID 246811461, que indeferiu o pedido de cancelamento da arrematação e concedeu prazo para que este comprovasse o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem arrematado. Alega, em sede preliminar, que intimação da decisão é nula, vez que não estava assistido por advogado e a intimação não foi realizada pelos Correios (Aviso de Recebimento), tampouco por meio de Oficial de Justiça. Assim, pugna pela restituição do prazo para fins de apresentação de recurso cabível. Outrossim, pugna pela reconsideração da decisão de ID 246811461, para que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o bem leiloado. Inicialmente, não merece respaldo o pedido de declaração de nulidade da decisão por ausência de intimação, tendo em vista que foi expedido mandado de intimação ao arrematante no ID 249928578, para ciência e cumprimento da decisão de ID 246811461. Quanto ao mais, os pedidos de reconsideração são comuns, mas não têm amparo legal. O inconformismo com decisões judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais adequados. Assim, não conheço do pedido de reconsideração do exequente em relação ao pedido de ID 250576166, mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Por fim, apesar do mandado de ID 249928578 não ter retornado, o pedido de reconsideração apresentado pelo arrematante WAYNER VIANA RIBEIRO no ID 250576166 demonstra sua ciência inequívoca da decisão judicial exarada. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido ao arrematante para comprovar o pagamento ou regularização dos débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e multas anteriores à arrematação), o qual deverá ser contado a partir da data da petição de ID 250576166. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77479906), preliminarmente, que o prazo para a interposição do presente recurso deve ser contado a partir do dia 16 de outubro de 2025, ou seja, a data da juntada, aos autos do processo de origem, do mandado de intimação referido no Id. 253691869. Quanto ao mais, afirma, em síntese, que não é obrigado ao pagamento dos débitos tributários vinculados ao veículo arrematado nos aludidos autos, com amparo no tema no 1134 submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Requer, portanto, a reforma da decisão interlocutória agravada para que não seja atribuída, ao agravante, a responsabilidade tributária prevista no art. 130, parágrafo único, do CTN. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação do requerimento de gratuidade de justiça. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que o recorrente apresentasse os elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbice processual intransponível que impede o conhecimento do presente recurso. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de afastar-se do agravante a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários vinculados ao veículo por ele arrematado. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o agravante arrematou o veículo pertencente à devedora dos autos do processo de origem (Id. 236005268). Aos 2 de julho de 2025 o recorrente foi intimado da decisão interlocutória, proferida no dia 19 de maio, por meio da qual lhe ordenou o recolhimento dos tributos vinculados ao aludido bem (Id. 241470774), medida que se repetiu por mais duas vezes (Id. 243953293 e Id. 253691869). Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial o ora recorrente formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento (Id. 250576166 dos autos aludidos). A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) O aludido requerimento de reconsideração foi indeferido por meio da decisão interlocutória agravada (Id. 250659058 dos autos aludidos). Irresignado, o arrematante interpôs o presente agravo de instrumento contra o ato decisório que indeferiu a mencionada reconsideração (Id. 77479906). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pelo ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator